Tribunal: TJMT
Processo: 1007373-87.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-03-31
Data de publicação: 2020-03-31

Ementa:
VISTOS.
Trata-se de conflito negativo de competência suscitado pelo JUÍZO DE DIREITO DA VARA ESPECIALIZADA EM AÇÃO CIVIL PÚBLICA E AÇÃO POPULAR DA COMARCA DE CUIABÁ, em face do JUÍZO DA 1a VARA ESPECIALIZADA DA FAZENDA PÚBLICA DA COMARCA DE VÁRZEA GRANDE, sustentando a sua incompetência para processar a Ação Civil Pública no 8522-27.2011.811.0041 ajuizada pelo Ministério Público contra o Estado de Mato Grosso, em fase de cumprimento de sentença (id. 38144484 – p. 28/31).
O conflito suscitado se enquadra na hipótese do art. 66, II do CPC e atende aos pressupostos de admissibilidade, razão pela qual admito o seu processamento.
Em que pese já expendidos os motivos pelos quais o juízo suscitado considera-se incompetente para a fase procedimental de satisfação do direito na ação civil pública em questão (id. 38144484 - p. 27), entendo necessário ouvi-lo, no prazo de 15 (quinze) dias (art. 954 do CPC c/c 204 do RITJ/MT), designando-o, outrossim, para resolver, em caráter provisório, eventuais medidas urgentes que venham a ser postuladas na demanda.
Decorrido o prazo, com ou sem manifestação do Juízo Suscitado, encaminhem-se os autos à Douta Procuradoria-Geral de Justiça, para manifestação no prazo do art. 205 do Regimento Interno deste Tribunal.
Cumpra-se.